Tribunal: TJES
Processo: 5011222-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011222-12.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TIAGO ANTONIO MACHADO DALMONECH
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO MADURO PARA JULGAMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DESCONTOS EM CONTRACHEQUE -
PROTESTO DE TÍTULOS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO - PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
Muito embora oposto recurso de embargos de declaração, possível ver que o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento, uma vez que, em observância ao princípio constitucional do contraditório, já foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, de modo que não há óbice ao enfrentamento direto do mérito do agravo de instrumento
.

2. Por não ter sido
examinado em sede de primeiro grau a alegada abusividade ou não das cobranças feitas no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, mostra-se vedado o enfrentamento neste segundo grau, sob pena importar em inegável supressão de instância
.

3. Como a
continuidade dos descontos no contracheque agravante pode lhe ocasionar grande prejuízo, fato que não se vislumbrará com relação ao banco agravado, mostra devida a suspensão integral e imediata.

4. Por ser medida capaz de
restringir indevidamente a esfera de direitos do consumidor e lhe causar graves danos caso seja examinada somente ao fim da ação de primeiro grau, deve ser obstado possível protesto de títulos ou mesmo a inscrição do nome do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicados os embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que o banco agravado se abstenha de inserir ou promova a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, assim como não realize o protesto de títulos, além de promover a suspensão integral e imediata dos descontos que venham sendo promovidos no seu contracheque, até ulterior exame, restando prejudicado o recurso de embargos de declaração.

Vitória/ES, 18 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de agravo de instrumento e embargos de declaração manejados por
TIAGO ANTÔNIO MACHADO DALMONECH

e tendo como pano de fundo a ação revisional de contrato manejada em desfavor do
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Em sede de agravo de instrumento
(id. 3750529), o recorrente afirma que está regularmente em dia com as prestações assumidas e que está demonstrado o descumprimento contratual do banco agravado no que tange a cobrança de juros superior ao devido.

Já em sede de embargos de declaração (id nº 3919340), o embargante sustenta que a decisão que deferiu o pedido liminar (id. nº 3770518) padece do vício da obscuridade, uma vez que não atendidos os pedidos feitos na exordial e no sentido de determinar a “
suspensão dos descontos
” ou “
a suspensão dos descontos mediante depósito em juízo do valor incontroverso indicado
”
.

Em tempo,
torno sem efeito o relatório lançado no id. nº 4569255
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 03 de abril de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
cuidam-se de recursos de agravo de instrumento e embargos de declaração manejados por
TIAGO ANTÔNIO MACHADO DALMONECH

e tendo como pano de fundo a ação revisional de contrato manejada em desfavor do
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
.

Em sede de agravo de instrumento
(id. 3750529), o recorrente afirma que está regularmente em dia com as prestações assumidas e que está demonstrado o descumprimento contratual do banco agravado no que tange a cobrança de juros superior ao devido.

Já em sede de embargos de declaração (id nº 3919340), o embargante sustenta que a decisão que deferiu o pedido liminar (id. nº 3770518) padece do vício da obscuridade, uma vez que não atendidos os pedidos feitos na exordial e no sentido de determinar a “
suspensão dos descontos
” ou “
a suspensão dos descontos mediante depósito em juízo do valor incontroverso indicado
”
.

Ao examinar o feito, observo que, muito embora o recurso interposto pelo recorrente e ora em exame, o agravo de instrumento se encontra pronto para julgamento, uma vez que, em observância ao princípio constitucional do contraditório, já foram apresentadas contrarrazões pelo agravado, razão pela qual não vejo óbice ao enfrentamento direto do mérito do agravo de instrumento, o que passo a fazer.

Pois bem. De início, calha salientar que, em sede de agravo de instrumento, o recorrente sustentou que deve ser deferida a benesse da assistência judiciária gratuita; está regularmente em dia com as prestações assumidas e; está demonstrado o descumprimento contratual do banco agravado no que tange a cobrança de juros superior ao devido.

Em razão disso, em sua exordial, requereu a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar que o banco recorrido realize o protesto de títulos ou a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que se suspendam os descontos das parcelas do contrato em seu contracheque.

Com relação à benesse da assistência judiciária gratuita, deixo de proceder a novo exame, eis que a questão já fora enfrentada e deferida em sede de liminar.

No que tange à alegada abusividade ou não das cobranças feitas no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, possível constatar que tal ponto sequer foi examinado em sede de primeiro grau, como se vê da decisão recorrida constante do id. nº 17482511 dos autos nº 5017824-11.2022.8.08.0035.

Dessa maneira, entendo que se trata de questão que deve ser previamente submetida ao exame do juízo
a quo
, uma vez que, caso reste enfrentada nesta segunda instância, dará ensejo a inegável supressão de instância.

De mais a mais, cumpre frisar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. [...]
” (Agravo de Instrumento nº 35169006331, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJe 19/04/2017).

Dentro desta ótica, entendo que assiste razão ao recorrente no que se refere à suspensão integral e imediata dos descontos em seu contracheque, uma vez que a continuidade dos citados descontos em desfavor do consumidor, ora agravante, podem lhe ocasionar grande prejuízo, fato que não se vislumbrará com relação ao banco agravado.

A respeito do tema, vale citar o seguinte julgado deste eg. TJES:

[...] no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada. [... ] (TJES, agravo de instrumento nº 35169006331, relator des. : Manoel alves rabelo, quarta Câmara Cível, dj: 19/04/2017). 2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude. 3. Recurso conhecido e provido para determinar que o banco ITAÚ consignado s/a suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (Agravo de Instrumento nº 0008607-09.2019.8.08.0011, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, DJe 17/01/2020).

Já no que tange ao pedido para que seja obstado possível protesto de títulos ou mesmo a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, também entendo que lhe assiste razão.

Como dito anteriormente, qualquer medida que venha a restringir indevidamente a esfera de direitos do consumidor, ora recorrente, pode lhe causar graves danos caso sejam examinados somente ao fim da ação de primeiro grau, daí porque se justifica a concessão da medida neste agravo de instrumento.

Nessa linha de ideias, segue a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 6. A jurisprudência dominante desta Corte trilha no sentido de que a inscrição indevida de nome em cadastro restritivo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa, sendo desnecessária a sua comprovação. [...] (AgInt no AREsp nº 1.742.290/DF, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, DJe 8/9/2022).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que o banco agravado se abstenha de inserir ou promova a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, assim como não realize o protesto de títulos, além de promover a suspensão integral e imediata dos descontos que venham sendo promovidos no seu contracheque, até ulterior exame, restando prejudicado o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria. - Sessão de 18/04/2023.